Tribunal: TJSP
Processo: 1500480-04.2019.8.26.0594
Classe: Apelação Criminal / Dano Qualificado
Órgão julgador: Tetsuzo Namba
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
1-) Apelação criminal. Não provimento do recurso defensivo.
2-) Materialidade delitiva e autoria estão comprovadas pela prova oral, documentos existentes nos autos e perícia, o apelante praticou os danos a patrimônios públicos e os desacatos.
3-) Não se aplicada o princípio da insignificância no crime de dano ao patrimônio público, pois há lesão a bem jurídico de relevante valor social e afeta

Ementa:
1-) Apelação criminal. Não provimento do recurso defensivo.
2-) Materialidade delitiva e autoria estão comprovadas pela prova oral, documentos existentes nos autos e perícia, o apelante praticou os danos a patrimônios públicos e os desacatos.
3-) Não se aplicada o princípio da insignificância no crime de dano ao patrimônio público, pois há lesão a bem jurídico de relevante valor social e afeta toda a coletividade.
4-) Inexiste violação do Pacto de San José da Costa Rica pela sanção aplicada ao crime de desacato. A tipificação desse delito está em perfeita harmonia com o ordenamento jurídico brasileiro, mesmo após a internalização daquela Convenção Americana de Direitos Humanos.
5-) As penas foram dosadas de maneira proporcional e razoável. Na primeira fase, as penas-base ficaram no mínimo legal, pelas circunstâncias judiciais favoráveis, ou seja, em seis (6) meses de detenção e dez (10) dias-multa para o dano e seis (6) meses de detenção para o desacato. Na segunda fase, não há atenuantes ou agravantes. Na terceira fase, pela continuidade delitiva, sendo o crime praticado duas vezes, na viatura e na delegacia, ademais, por ofensa aos policiais militares na ocorrência e, posteriormente, na repartição policial, sendo um crime prosseguimento do outro, em condições de tempo e lugar similares, aumenta-se de 1/6 cada um deles, tendo-se sete (7) meses de detenção e onze (11) dias-multa para o dano e sete (7) meses de detenção para o desacato. Pelo cúmulo material, tem-se um (1) ano e dois (2) meses de detenção e onze (11) dias-multa. As penas acima são definitivas, pois mais nada as modificam. Cada dia-multa ficará no mínimo legal, pela não comprovação de condições econômicas satisfatórias.
6-) O regime inicial da pena privativa da liberdade seria o aberto. O art. 33, § 2o, alínea "c", do Código Penal, autoriza essa eleição. O apelante é primário, de bons antecedentes, tendo pena privativa inferior a quatro (4) anos.
7-) Pode haver substituição da pena corporal por restritiva de direitos. Aplicando-se o art. 44, § 2° c. c. o art. 77, inciso III, ambos do Código Penal, substitui-se a pena corporal por pena de prestação de serviços à comunidade ou entidades públicas, cujo melhor disciplinamento será feito no Juízo das Execuções, verificando-se as aptidões do acusado e disponibilidade de tempo, segundo o art. 46 e parágrafos do estatuto repressivo, além de multa, a qual, na base, fica em dez (10) dias-multa e, por fim, pelo já destacado, no mesmo patamar, para a correta repressão, prevenção (especial – não cometimento dos mesmos delitos e geral – realização de outras infrações penais) e ressocialização criminal.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000372242
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500480-04.2019.8.26.0594, da Comarca de Bauru, em que é apelante JOAO MARCOS
VIDELA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores XAVIER DE SOUZA
(Presidente sem voto), PAIVA COUTINHO E MARIA TEREZA DO AMARAL.
São Paulo, 27 de maio de 2020.
TETSUZO NAMBA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 2384
Apelação Criminal no 1500480-04.2019.8.26.0594
Comarca: 2a Vara Criminal de Bauru
Juíza de Direito: doutora Daniele Mendes de Melo
Apelante: Joao Marcos Videla
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Ementa:
1-) Apelação criminal. Não provimento do recurso defensivo.
2-) Materialidade delitiva e autoria estão comprovadas pela prova oral,
documentos existentes nos autos e perícia, o apelante praticou os danos a patrimônios
públicos e os desacatos.
3-) Não se aplicada o princípio da insignificância no crime de dano ao
patrimônio público, pois há lesão a bem jurídico de relevante valor social e afeta toda a
coletividade.
4-) Inexiste violação do Pacto de San José da Costa Rica pela sanção aplicada
ao crime de desacato. A tipificação desse delito está em perfeita harmonia com o
ordenamento jurídico brasileiro, mesmo após a internalização daquela Convenção
Americana de Direitos Humanos.
5-) As penas foram dosadas de maneira proporcional e razoável. Na primeira
fase, as penas-base ficaram no mínimo legal, pelas circunstâncias judiciais favoráveis, ou
seja, em seis (6) meses de detenção e dez (10) dias-multa para o dano e seis (6) meses de
detenção para o desacato. Na segunda fase, não há atenuantes ou agravantes. Na terceira
fase, pela continuidade delitiva, sendo o crime praticado duas vezes, na viatura e na
delegacia, ademais, por ofensa aos policiais militares na ocorrência e, posteriormente, na
repartição policial, sendo um crime prosseguimento do outro, em condições de tempo e lugar
similares, aumenta-se de 1/6 cada um deles, tendo-se sete (7) meses de detenção e onze (11)
dias-multa para o dano e sete (7) meses de detenção para o desacato. Pelo cúmulo material,
tem-se um (1) ano e dois (2) meses de detenção e onze (11) dias-multa. As penas acima são
definitivas, pois mais nada as modificam. Cada dia-multa ficará no mínimo legal, pela não
comprovação de condições econômicas satisfatórias.
6-) O regime inicial da pena privativa da liberdade seria o aberto. O art. 33, §
2o, alínea "c", do Código Penal, autoriza essa eleição. O apelante é primário, de bons
antecedentes, tendo pena privativa inferior a quatro (4) anos.
7-) Pode haver substituição da pena corporal por restritiva de direitos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Aplicando-se o art. 44, § 2° c. c. o art. 77, inciso III, ambos do Código Penal, substitui-se a
pena corporal por pena de prestação de serviços à comunidade ou entidades públicas, cujo
melhor disciplinamento será feito no Juízo das Execuções, verificando-se as aptidões do
acusado e disponibilidade de tempo, segundo o art. 46 e parágrafos do estatuto repressivo,
além de multa, a qual, na base, fica em dez (10) dias-multa e, por fim, pelo já destacado, no
mesmo patamar, para a correta repressão, prevenção (especial não cometimento dos
mesmos delitos e geral realização de outras infrações penais) e ressocialização criminal.
I Relatório em acréscimo ao de fls. 124
O apelante, João Marcos, foi condenado à pena de um (1) ano e dois (2)
meses de detenção, regime inicial aberto, em caso de descumprimento, substituída a
pena corporal por restritiva de direitos, na modalidade prestação de serviços à
comunidade pelo mesmo prazo, em entidade a ser definida pelo Juízo da Execução, e dez
(10) dias-multa, além do pagamento de onze (11) dias-multa, no valor unitário mínimo,
como incurso nos art. 163, § único, III, c/c art. 71, e art. 331 c/c art. 71, tudo do
Código Penal, porque no dia 19.4.2019, por volta das 11:40 horas, na Rua Aniz Nasrala,
2, Parque das Nações, e, também, nas dependências da Central de Polícia Judiciária, na
Rua Rodrigues Alves, quadra 23, Bauru, deteriorou coisa alheia móvel, em continuidade
delitiva, o veículo de placas GBB-0634, São Paulo (SP), Chev/Spin, 1.8L, MT LT, 2017,
2018, da Polícia Militar, contra o espelho da tomada e contra a parede, no interior da
Central; nas mesmas condições, desacatou, em continuidade, funcionários públicos no
exercício da função, policiais militares e policiais civis.
Policiais militares em patrulhamento avistaram o apelante, numa vilela, com
bicicleta motoriza. Ele mexia numa sacola plástica de supermercado que cobria uma
parte do gesso que imobilizava a própria perna. Determinada sua parada, pois o local é
de compra e venda de entorpecentes, ele fugiu, ao acelerar a bicicleta. Ele foi contido e
abordado. Aplicou força contrária aos policiais, chegou a quebra o relógio de um deles.
O recorrente, ainda, ofendeu os policiais com palavras injuriosas e termos pejorativos.
Ele estava alterado, agido e exaltado. Durante o trajeto, para ser levado à Central
Policial, passou a desferir golpes, socos e chutes, contra a viatura, danificou o protetor
lateral do guarda- presos. Quando apresentado à Autoridade Policial, estava ainda
agitado e exaltado, mesmo algemado, desferiu golpes de soco contra o espelho da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
tomada e contra a parede, danificou-os. Ainda, ofendeu, novamente, os policiais.
Nas razões de apelação foi sustentado que a) a absolvição é de rigor, pois
apenas foram colhidos o depoimentos dos policias para incriminação; b) deve ser
aplicado o princípio da insignificância, pois o dano foi de pequena monta e c) incide o
Pacto de San José da Costa Rica, que exclui a criminalidade do desacato (fls. 131/143).
Contrarrazões a fls. 147/155, requerendo a manutenção da r. sentença.
Não há notícia de recurso do Ministério Público.
O parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça é pelo não acolhimento do
apelo (fls. 164/170).
II - Fundamentação
O apelo não comporta acolhimento, a r. sentença pode ser mantida, pelos
seus próprios e jurídicos fundamentos.
A materialidade delitiva foi comprovada pelos auto de prisão em flagrante
delito de fls. 1/6, boletim de ocorrência 7/10, laudo pericial de veículo e local de
condução do recorrente de fls. 69/75, auto de avaliação de fls. 103 e prova produzida em
Juízo, desacatou-se funcionários públicos no exercício da função e destruiu-se
patrimônio público.
A autoria é atribuível ao que se inconforma.
No distrito, não foi possível colher a versão do apelante, pois estava
agitado e exaltado (fls. 6). Sequer o direito ao silêncio pode exercer, pois não tinha
condições de expressar sua vontade, de comentar sobre o fato ou não.
Em Juízo, negou a prática dos delitos. Exaltou-se porque os policiais
querima levar sua bicicleta, mas não os ofendeu ou xingou. A tomada já estava quebrada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
e não encontrou na viatura.
A versão não convence.
Bruno, policial militar, confirmou o dito pela Magistrada. Ele teria ofendido
os policias, além disso, danificou a viatura e a instalação da polícia civil (tomada). Usou
força. Um dos pulsos foi lesionado, pois ele se debatia, pois algemado. Seu relógio foi
quebrado. Desacatou a função, a polícia especificamente.
Luciano, miliciano, igualmente, confirmou o desacato e o dano. Quando
tentou abordar, perto de um bar, com bicicleta motorizada, ele já começou a ofender os
policiais, com as expressões da peça acusatória. Ele estava muito exaltado. Usaram
algema, colocaram no compartimento. Ele começou a debater-se, chutar. Atingiu o
compartimento e a traseira. A tomada da delegacia também foi danificada. Novamente,
exaltou-se e deu soco na tomada da parede. Estava em patrulhamento na favela, quando
viu a viatura, tentou subir na bicicleta e fugir. Ele tinha sacola plástica. Não viu lesão.
Os policiais, em depoimentos coesos e uníssonos, incriminam o apelante,
inexistindo razão para rechaçar suas narrativas, prevalecendo a presunção de
legitimidade dos atos em favor da segurança pública.
Seria um contrassenso desejar que eles intervenham em um fato na
sociedade e, depois, quando testemunham, dizer que mentem. Ao contrário,
cumprem o seu dever mesmo com diversas adversidades (comunidades que não
gostam da polícia; ação de organizações criminais; destaque maior para seus erros que
acertos, dentre outros).
O apelante feriu-se, fls. 30 e laudo de fls. 54/55, pois resistiu à ação policial,
ademais, danificou a viatura e a sede da polícia civil.
Tem-se reiteradamente proclamado que a circunstância de ser policial a
testemunha não afeta - positiva ou negativamente - o valor probante de sua palavra.
Aprioristicamente, aquela condição funcional nem confere ao testemunho maior força

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
persuasória nem o inquina de suspeição; afere-se o mérito e mede-se-lhe o grau de
confiabilidade segundo critérios ordinariamente aplicados. Supremo Tribunal Federal
(STF): Habeas Corpus no 74.251/SP São Paulo, 1a Turma, Rel. Min. Sydney Sanches,
Julg. 26.11.1996 e Habeas Corpus no 73.518/SP São Paulo, 1a Turma, Rel. Min. Celso
de Mello, Julg. 26.03.1996. Superior Tribunal de Justiça (STJ): Habeas Corpus no
98766/SP, 6a Turma, Rel. Min. Og Fernandes (1139), Julg. 05.11.2009; Habeas Corpus
no 130537/RJ, 5a Turma, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho (1133), Julg.
03.09.2009; Habeas Corpus no 115510/SP, 5a Turma, Rel. Ministra Laurita Vaz (1120),
Julg. 03.02.2009; Habeas Corpus no 38489/RJ, 5a Turma, Rel. Min. Gilson Dipp (1111),
Julg. 12.04.2005 e Habeas Corpus no 28417/SP, 6a Turma, Rel. Min. Hamilton
Carvalhido (1112), Julg. 16.12.2004. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
(TJSP): Apelação no 0005589-06.2013.8.26.0361 8a Câmara de Direito Criminal, Rel.
Des. Sérgio Ribas, Julg. 27.6.2019; Apelação no 0025019-62.2017.8.26.0050 8a
Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Marco Antônio Cogan, Julg. 27.6.2019; Apelação
no 1502133-59.2018.8.26.0567 8a Câmara de Direito Criminal, Rel. Farto Salles, Julg.
27.6.2019; Apelação no 0000639-50.2018.8.26.0628 8a Câmara de Direito Criminal,
Rel. Des. Farto Salles, Julg. 27.6.2019; Apelação no 990.09.056197-1, 14a Câmara de
Direito Criminal, Rel. Des. Fernando Torres Garcia, Julg. 03.12.2009; Apelação no
990.09.006709-8, 3a Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Ruy Alberto Leme
Cavalheiro, Julg. 24.11.2009; Apelação Criminal no 0001590-34.2015.8.26.0536 – 11a
Câmara de Direito Criminal – Relatora Desembargadora Maria Tereza do Amaral – J.
9.10.2019; Apelação Criminal no 0033383-30.2014.8.26.0405 – 11a Câmara de Direito
Criminal – Rel. Des. Salles Abreu – J. 13.11.2019; Apelação Criminal no
0001250-70.2017.8.26.0617 – 11a Câmara de Direito Criminal – Rel. Des. Paiva
Coutinho – J. 30.10.2019; Apelação Criminal no 0099170-67.2015.8.26.0050 – 11a
Câmara de Direito Criminal – Rel. Des. Guilherme G. Strenger – J. 9.10.2019 e
Apelação Criminal no 0000050-21.2018.8.26.0608 – 11a Câmara de Direito Criminal –
Rel. Des. Xavier de Souza – J. 11.9.2019, a fim de ilustrar a remansosa jurisprudência do
Egrégio Tribunal de Justiça Bandeirante.
As provas são contundentes da participação do apelante nos crimes.
As penas foram dosadas de maneira proporcional e razoável.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Na primeira fase, as penas-base ficaram no mínimo legal, pelas
circunstâncias judiciais favoráveis, ou seja, em seis (6) meses de detenção e dez (10) dias-
multa para o dano e seis (6) meses de detenção para o desacato.

Na segunda fase, não há atenuantes ou agravantes.
Na terceira fase, pela continuidade delitiva, sendo o crime praticado duas
vezes, na viatura e na delegacia, ademais, por ofensa aos policiais militares na ocorrência
e, posteriormente, na repartição policial, sendo um crime prosseguimento do outro, em
condições de tempo e lugar similares, aumenta-se de 1/6 cada um deles, tendo-se sete (7)
meses de detenção e onze (11) dias-multa para o dano e sete (7) meses de detenção para
o desacato.
Pelo cúmulo material, tem-se um (1) ano e dois (2) meses de detenção e
onze (11) dias-multa.
As penas acima são definitivas, pois mais nada as modificam. Cada dia-
multa ficará no mínimo legal, pela não comprovação de condições econômicas
satisfatórias.
O regime inicial da pena privativa da liberdade seria o aberto.
O art. 33, § 2o, alínea "c", do Código Penal, autoriza essa eleição. O apelante
é primário, de bons antecedentes, tendo pena privativa inferior a quatro (4) anos.
Pode haver substituição da pena corporal por restritiva de direitos.
Aplicando-se o art. 44, § 2° c. c. o art. 77, inciso III, ambos do Código
Penal, substitui-se a pena corporal por pena de prestação de serviços à comunidade ou
entidades públicas, cujo melhor disciplinamento será feito no Juízo das Execuções,
verificando-se as aptidões do acusado e disponibilidade de tempo, segundo o art. 46 e
parágrafos do estatuto repressivo, além de multa, a qual, na base, fica em dez (10) dias-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
multa e, por fim, pelo já destacado, no mesmo patamar, para a correta repressão,
prevenção (especial não cometimento dos mesmos delitos e geral realização de outras
infrações penais) e ressocialização criminal (com convívio harmônico em sociedade, já
que é imprescindível - “Cícero, no "De Officiis", I, 58, dizia que o homem não pode ficar
sozinho e, permanentemente procura companhia para falar e ouvir, ensinar e aprender,
mesmo que, com uma espécie de varinha mágica, quasi vírgula divina, pudesse obter
tudo o que quisesse, o homem é sócio do homem. Platão, na "República", II, 369, diz que
a vida urbana é exposta como causada pela necessidade. Aristóteles, "Política", I, ao
contrário, salienta que "animal político", politikon zoon, está para significar que o modo
ideal de existência humana consiste em viver na polis, ou cidade-estado” - Antonio
Junqueira de Azevedo. “Ciência do Direito, Negócio Jurídico e Ideologia”. Estudos em
homenagem ao professor Silvio Rodrigues. São Paulo, Editora Saraiva, 1989, p. 18-19).
Não cabe a incidência do princípio da insignificância no dano ao
patrimônio público, pois não é o desvalor do bem que se tem em mira e, sim, outros
postulados, conforme o Excelso Superior Tribunal de Justiça.
"[...] segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, 'o crime de
dano qualificado comporta acréscimo substancial de reprovabilidade, diante da maior
periculosidade dos meios utilizados (incisos I e II), a maior relevância social de seu
objeto atingido (inciso III) ou pelas consequências para a vítima e mesquinhez do
motivo (inciso IV). Nas hipóteses de dano qualificado, independente do valor
patrimonial do bem, havendo transcendência do bem jurídico patrimonial, atingindo
bens jurídicos outros, de relevância social, incabível a aplicação da bagatela, diante da
evidente periculosidade social da ação e maior grau de reprovabilidade da conduta."
(AgRg no HC 445459/SP – T5 – Quinta Turma – Rel. Min. Félix Fischer – J. 26.6.2018
– DJe 1.8.2018). Ainda: AgRg no REsp 1659905/RS – T6 – Sexta Turma – Rel. Min.
Antonio Saldanha Palheiro – J. 17.4.2018 – DJe 30.4.2018 e HC 324550/MT – T5 –
Quinta Turma – Rel. Min. Ribeiro Dantas – J. 16.6.2016 – DJe 28.6.2016.
"A jurisprudência desta Corte Superior assentou que o delito previsto no art.
163, parágrafo único, III, do Código Penal cuida de conduta que provoca lesão a bem
jurídico de relevante valor social e afeta toda a coletividade, razão pela qual não cabe a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
aplicação do princípio da insignificância. Hipótese em que o comportamento da ré
transcende o mero prejuízo financeiro sofrido pela Administração Pública, porquanto
o bem danificado possui valor de relevância social (viatura policial). Incabível na
estreita via do habeas corpus o reexame do conjunto fático-probatório dos autos para
infirmar a conclusão acerca do elemento subjetivo do tipo. A Terceira Seção desta Corte
Superior, no HC n. 379.269/MS, firmou a orientação de que o crime de desacato está em
perfeita harmonia com o ordenamento jurídico brasileiro mesmo após a internalização
da Convenção Americana de Direitos Humanos" (AgRg no HC 462482/SC – T6 – Sexta
Turma – Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz – J. 7.5.2019 – DJe 14.5.2019).
Vê-se quie não há o "direito de desacatar". Ele continua criminalizado. O
direito de expressão não é absoluto, deve haver compatibilização com outros, de igual
envergadura, principalmente num Estado Democrático de Direito.
No Preclaro Supremo Tribunal Federal, decidiu que o crime de desacato,
art. 331 do Código Penal, não tem incompatibilidade com o art. 13 da Convenção
Americana de Direitos Humanos (CADH), não existe ofensa a preceitos constitucionais,
inexiste violação direta à Constituição (ARE 1225968 AgR/SP – São Paulo – Segunda
Turma – Rel. Min. Celso de Mello – J. 29.11.2019). No mesmo sentir: ARE 1003305
AgR-ED/DF – Distrito Federal – Segunda Turma – Rel. Min. Gilmar Mendes – J.
28.6.2019; ARE 1130043 AgR-DF – Distrito Federal – Segunda Turma – Rel. Min.
Ricardo Lewandowski – J. 27.11.2018 e ARE 1049152 AgR/DF – Distrito Federal –
Segunda Turma – Rel. Min. Dias Toffoli – J. 7.5.2018.
Reiteradamente, igualmente, tem assim se decidido no Superior Tribunal de
Justiça:
"3. Não possui cabimento a discussão acerca da impossibilidade de
responsabilização do recorrente quanto ao crime de desacato, com fulcro no Pacto de
San José da Costa Rica, uma vez que a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça,
por ocasião do julgamento do HC n. 379.269/MS, pacificou o entendimento de que
o crime de desacato permanece incólume no ordenamento jurídico pátrio (HC N.
379.269/MS, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, de minha
relatoria para o acórdão, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 24/5/2017, DJe 30/6/2017"

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
(RHC 102202/PA – T6 – Sexta Turma – Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro –
9.4.2019 – DJe 24.4.2019). Cf., ainda, AgRg no AREsp 1258699/MS – Sexta Turma –
Rel. Min. Nefi Cordeiro – J. 27.11.2018 – DJe 6.12.2018.
"1. A Terceira Seção deste Superior Tribunal, no julgamento do HC n.
379.269/MS, Relator para o acórdão Ministro Antonio Saldanha Palheiro, DJe
30/6/2017, pronunciou-se no sentido de que não há falar em revogação do crime de
desacato em razão do disposto na Convenção Americana de Direitos Humanos. Tal
figura típica serve para inibir os excessos, a ofensa indevida, a ofensa extremada que se
pode perpetrar contra qualquer servidor público no uso de suas atribuições rotineiras, e
não para inibir o pensamento, a liberdade de expressão ou aquilo que se quer dizer"
(AgRg no HC 463638/ES – T6 – Sexta Turma – Rel. Min. Sebastião Reis Júnior – J.
18.9.2018 – DJe 2.10.2018).
"3. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, todavia, orienta-
se no sentido de que, embora a Corte Interamericana de Direitos Humanos tenha
emitido recomendações aos Estados signatários do Pacto de São José da Costa Rica,
para fins de proteção dos direitos fundamentais, tais regras são desprovidas de qualquer
valor jurídico, não possuindo efeito vinculante, mas função meramente instrutória.
Entende-se desse modo que, não obstante se reconheça a liberdade de expressão e
acesso à informação como garantia fundamental, no ordenamento jurídico vigente
inexiste qualquer direito de caráter absoluto, de modo que, possuindo a mesma proteção
jurídica, devem ser compatibilizados com outros de igual valor para a sociedade (REsp
1.717.019-RJ, Rel MINISTRO JORGE MUSSI, j. em 02.08.2018)" (RHC 50621/RS –
T5 – Quinta Turma – Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca – J. 7.8.2018 – DJe
15.8.2018).
"2. O Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, orienta-se no sentido
de que, embora a Corte Interamericana de Direitos Humanos tenha emitido
recomendações aos Estados signatários do Pacto de São José da Costa Rica, para fins de
proteção dos direitos fundamentais, tais regras são desprovidas de qualquer valor
jurídico, não possuindo efeito vinculante, mas função meramente instrutória. Entende-se
desse modo que, não obstante se reconheça a liberdade de expressão e acesso à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
informação como garantia fundamental, no ordenamento jurídico vigente inexiste
qualquer direito de caráter absoluto, de modo que, possuindo a mesma proteção
jurídica, devem ser compatibilizados com outros de igual valor para a sociedade. 3.
Destarte, não foi descriminalizado o crime de desacato tipificado no artigo 331 do
Código Penal, estando a regra incólume, mesmo diante dos vetores interpretativos
emitidos pelo Pacto de São José da Costa Rica" (REsp 1717019/RJ – T5 – Quinta Turma
– Rel. Min. Jorge Mussi – J. 2.8.2018 – DJe 24.8.2018).
III - Conclusão
Ante o exposto, vota-se pelo não provimento do recurso.
EDISON TETSUZO NAMBA

Relator.